Tribunal: STF
Processo: ARE 1396194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 2º; 18; 25; 37, caput e inciso XIV; 102, inciso I, ‘a’ e ‘l’ e § 2º; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Quanto à legalidade da regulamentação, é preciso destacar que o direito à promoção por escolaridade adicional dos servidores da carreira de Agente de Segurança Penitenciário foi regulamentada exclusivamente pelo Decreto nº 44.769/08.



    Logo, para obter a primeira promoção por escolaridade adicional, o servidor deveria comprovar, até 31 de dezembro de 2007, a conclusão em curso que lhe conferisse escolaridade superior àquela exigida para o nível em que se encontrava na carreira.



    Da exegese do artigo 11 da Lei Estadual nº. 14.695/2003, e do Decreto nº. 44.769/08 percebe-se, claramente, que este último criou um termo final para a promoção por escolaridade inexistente na lei, de forma a obstar que os servidores estaduais pudessem obter da promoção anunciada após dezembro de 2007.



    Assim, o regramento extravasou o poder regulamentador, eis que desvirtua a finalidade da lei que é o constante aprimoramento do servidor público, primando pelo princípio da eficiência.



    Ressalte-se, ainda, que o decreto não tem o poder de inovar, mas tão somente o de explicitar a lei, daí porque, no caso presente, o Decreto nº 44.769/08 fere o princípio da legalidade, já que cria restrições não existentes na lei estadual citada. O mesmo ocorre em relação à Resolução Conjunta SEPLAG/SEDS nº. 6.574/08.



    Caso se objetivasse estabelecer critérios mais rigorosos para a obtenção do benefício em apreço, de modo a limitar os gastos, em atenção à Lei de Diretrizes Orçamentárias, dever-se-ia ter respeitado o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e os estipulado através da espécie normativa apropriada.



    Não bastasse, a adoção do critério estipulado no artigo 2º, inciso II, e no artigo 3º, inciso II, alíneas “a” até “d” do discutido Decreto cria distinções entre os servidores estaduais, uma vez que reconhece aos servidores que tenham concluído curso até a data de 31/12/2007 a possibilidade de obtenção de um benefício laboral, caso sejam cumpridos os demais requisitos então exigidos; não oportunizando, porém, àqueles outros servidores que concluírem cursos de especialização posteriormente às datas estipuladas no Decreto, o mesmo benefício ora pretendido.



    Ora, tem-se que ter em mente que a intenção da lei na elaboração do benefício em discussão é profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público, objetivando uma melhoria na sua capacidade profissional e intelectual, o que implica na satisfação do princípio da eficiência. Assim, não poderá Poder Público inserir obstáculos jurídicos sem motivações plausíveis, desarrazoados e discriminatórios, na medida em que permite que apenas determinado grupo de servidores obtenha a promoção por escolaridade adicional.



    (…)



    Portanto, patente a presença do direito da parte autora em obter a promoção por escolaridade adicional, prevista na Lei Estadual nº. 14.695/2003, regulamentada no Decreto 44.769/08, caso cumpridos os demais requisitos contidos na legislação em vigor, à exceção da exigência de conclusão do curso de especialização até as datas estipuladas pela administração pública.



    Quanto aos demais requisitos para promoção, como exaustivamente fundamentado na sentença recorrida, todos se fazem presentes.



    (…)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente